Tribunal: TCU
Processo: 043.203/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.203/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Francisco Estarnek Coutinho (CPF XXX.122.597-XX); Francisco Ferreira de Lima (CPF XXX.360.521-XX); Frederick Alexander Marinho Gonzaga (CPF XXX.272.196-XX); Frederico Martins Soares (CPF XXX.214.991-XX); Gilberto Dutra Hernandez (CPF XXX.271.660-XX); Gilson João Cipriani (CPF XXX.445.219-XX); Gislaine Carine Helfenstein (CPF XXX.120.749-XX); Gleygue Gomes Porto (CPF XXX.311.355-XX); Hamilton Fernando Frantz (CPF XXX.606.740-XX) e Hideraldo Luís Santos (CPF XXX.756.580-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.